Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-87.2020.8.11.0032
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001275-87.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IVO FRANCISCO BROETO - CPF: 409.087.639-72 (RECORRENTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TV A CABO -
SUSPENSÃO
DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDENCIA DO DANO MORAL – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA MINORAÇÃO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na petição inicial, para condenar

a Recorrente a compensar o promovente pelos danos morais sofridos, no valor de
R$
3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta decisão (Súmula 362, do STJ), e juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC).

2. Pretensão recursal visa à reforma da sentença quanto aos danos morais arbitrados.

3. Adimplemento da fatura referente ao mês 04/2020, inexistindo débitos pendentes de pagamento, posto que comprovada quitação da fatura.

4. Interrupção indevida do serviço de TV por assinatura contratado, que perdura até os dias atuais de forma ofensiva aos direitos do consumidor, ultrapassando os aborrecimentos cotidianos, caracterizando efetiva lesão aos direito da personalidade. Dano moral configurado.

5. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Princípio da reparação integral.

6.
Quantum
arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece redução, nos moldes do pedido da recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021